Tribunal: TJMT
Processo: 1018921-75.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018921-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade, Abuso de Poder]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), VERA LUCIA LEITIS BARBOSA - CPF: 007.499.279-17 (AGRAVANTE), DEBORAH LEITIS BARBOSA - CPF: 007.814.639-98 (AGRAVANTE), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (AGRAVANTE), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (AGRAVANTE), OFICIAL DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OFICIAL DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — NEGATIVA DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA —
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO (ITCD) COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
— PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.

Não se apresenta admissível exigir o recolhimento de tributo com exigibilidade suspensa para o prosseguimento do processo de registro de escritura pública de inventário e partilha.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Vera Lúcia Leitis Barbosa
,
Deborah Leitis Barbosa
,
Raquel Leitis Barbosa de Medeiros
e
Sarah Leitis Barbosa Tomazi
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Oficial do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis
,
Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte
, indeferiu a liminar.

Alegam, em preliminar, a nulidade da decisão, ante a “
ausência de fundamentação para rejeitar os embargos de declaração opostos sem enfrentar a tese de omissão que foi arguida
”.

No mérito, asseguram que “
comprovaram que todos os impostos devidos foram recolhidos quando da lavratura da Escritura Pública de Inventário e Partilha perante o r. Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop/MT
”, pelo que não há Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCD a ser recolhido.

Asseveram que “
não se pode condicionar o registro de escritura pública ao pagamento de tributos cujo fato gerador ainda não ocorreu, exatamente na forma como decidido recentemente pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1294969, com repercussão geral
”.

Afiançam que “
foram surpreendidas por fato novo e relevante ao deslinde do feito, eis que o Agravado, em ato de represália, comunicou à SEFAZ/MT
(
Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
)
acerca de eventual necessidade do recolhimento do ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
)
adicional, circunstância que resultou na apresentação de impugnação pelas ora Recorrentes e gerou a suspensão do trâmite tributário, isto é, inexistindo exigência de recolhimento do ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
)”.

Afirmam que “
esclareceram que a questão da injustificada recusa do Agravado em registrar a Escritura Pública de Inventário e Partilha tem acarretado prejuízos à sociedade local, pois na área do imóvel rural cujo inventário se pretende registrar existe um bem público, qual seja, a Escola Estadual ‘Nova União’, localizada Distrito Ouro Branco, no Município de Nova Canaã do Norte, a qual precisa urgentemente ter sua matrícula desmembrada para viabilizar o recebimento de recursos públicos para a construção de uma quadra para as crianças
”.

Requerem o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 106333970).

Opostos embargos de declaração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 106781467).

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes (Id. 106898986).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 108234481).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Ezequiel Borges de Campos (Id. 120359969), opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso “
para que se suspenda, mediante caução prévia do valor correspondente, a apresentação da prova de quitação do ITCMD
(Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
)
como condição de registro do título translativo no cartório imobiliário, em razão da exigibilidade do imposto se encontrar suspensa no processo administrativo de impugnação do lançamento tributário
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Desse modo, não há que se falar em ato ilegal praticado pelo Cartorário, uma vez que ele agiu dentro dos parâmetros legais, de modo que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a ausência da probabilidade de direito e consequentemente perigo de dano (
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
).

Noutro viés, tendo em vista a existência de fato e documentos novos no processo, considerando a proporcionalidade, bem como o interesse público noticiado no presente feito, não se mostra razoável a extinção do processo de plano, visto que verifico a necessidade de cientificar o cartorário para cumprir ou recusar o ato requerido, podendo eventualmente ser discutido neste feito ocasional recusa na concretização do ato registral solicitado, bem como necessário se faz a intervenção do
Parquet
, respeitando de tal modo a proporcionalidade, razoabilidade, celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. Inteligência dos artigos 4.º, 6.º, 7.º e 8.º do Código de Processo Civil.

[...]

Por outro lado, a proporcionalidade, nos ensinamentos do mencionado doutrinar, tem como acepções adequação e a necessidade.

Para tanto, medida adequada é aquela que alcança o fim para qual se destinou, dentre todos os meios disponíveis, o adotado é o necessário. Por meio da adequação se alcança a proporcionalidade. Assim, deve haver harmonia entre as vantagens alcançadas e as desvantagens provocadas pelos meios empregados.

Dessa maneira, verifico que os documentos apresentados pelos impetrantes, por ora, não são aptos a comprovar o seu direito líquido e certo, conforme referido na inicial, sendo o indeferimento da liminar, medida de rigor.

1)

Isto posto, indefiro o pedido liminar, de modo que denego a segurança vindicada, ante ausência dos requisitos autorizadores para concessão da liminar.

2)

Notifique-se a autoridade coatora, do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via e as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.

3)

Transcorrido o prazo assinalado, sendo as informações prestadas ou não, dê-se vista ao presentante do Ministério Público, a teor do disposto no artigo 12 da Lei 12.lei016/09.

4)

Após tudo cumprido, venha-me o processo concluso, sem demora, para demais deliberações.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como termo de compromisso, mandado, ofício, carta precatória, carta de intimação, notificação e citação.

Nova Canaã do Norte/MT, data da assinatura digital. [...]. (Id. 106188982 – fls. 7/8).

A que rejeitou os embargos de declaração, é do teor seguinte:

[...] No caso, a parte Embargante tenta apontar que houve omissão no exame da decisão embargada, no entanto, tal alegação não procede, posto que o Juiz também não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

[...]

Assim, a apresentação de inúmeras teses não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões entendidas como pertinentes para proferir a decisão.

Ademais, é induvidoso que não ocorre omissão quando a decisão deixa de responder exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte.

Lado outro, convém rememorar que os Embargos de Declaração não se constituem em remédio para obrigar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação da decisão - sobretudo quando está é proferida por seu par de mesma instância.

Se a parte mantém-se inconformada com a fundamentação adotada, outros meios recursais podem ser utilizados para rediscussão da matéria.

Além disso, e apenas em apego ao debate, entendo que a decisão liminar almejada pela parte embargante confunde-se com o próprio mérito da demanda, criando uma situação de irreversibilidade ou, no mínimo, de dificílimo retorno ao status quo na hipótese de eventual reforma.

Sobreleva mencionar, que intuito do presente
mandamus
é obter o registro de escritura de inventário, em resumo sob o principal argumento de que o recolhimento do imposto requerido pela autoridade coatora estaria com a exigibilidade suspensa diante da interposição de recurso administrativo.

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica pela impossibilidade de concessão de liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao
status quo ante
, em caso de sua revogação, o que revela ser o caso dos autos.

Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de vícios aptos a ensejarem o manejo dos embargos de declaração, o não provimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, todavia, no mérito, uma vez que não está presente uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC nego-lhes provimento, razão por que mantenho a decisão nos moldes em que fora prolatada. [...]. (Id. 106188984 – fls. 3/5).

Inicialmente, anoto que, a Câmara proveu a apelação interposta contra a sentença que havia indeferido liminarmente o mandado de segurança, cujo acórdão não modificado pelos embargos de declaração, está assim ementado:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ITCMD PELO OFICIAL DE CARTÓRIO — INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGIDO PELO ARTIGO 198 DA LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 — DESNECESSIDADE — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE.

A possibilidade de instauração do incidente de suscitação de dúvida regido pelo artigo 198 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, em relação à discordância da exigência feita pelo Oficial de Cartório, não impede a parte de impetrar mandado de segurança contra o ato tido ilegal ou abusivo.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000486-11.2020.8.11.0090, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 2 de fevereiro de 2021).

Quanto à preliminar de nulidade da decisão, a rejeição dos embargos está fundamentada na inexistência de omissão na decisão que indeferiu a liminar, pelo que, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão prolatada nos aclaratórios, visto que estes não se prestam a rediscutir questão anteriormente decidida.

[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1671131/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2022).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da decisão, em razão de ausência de fundamentação.

Vera Lúcia Leitis Barbosa
,
Deborah Leitis Barbosa
,
Raquel Leitis Barbosa de Medeiros
e
Sarah Leitis Barbosa Tomazi
impetraram mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Oficial do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis
,
Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte
, consistente na recusa do registro da escritura pública de inventário e partilha do espólio de Newton Vieira Barbosa, a qual foi lavrada pelo Segundo Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop.

A
nota de exigência registral nº 11/20
, datada de
18 de junho de 2020, subscrita pela Escrevente do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte, que teria negado o registro da escritura pública de inventário e partilha, está assim fundamentada:

[...] 12. Verificando os termos da Nota Devolutiva de 05 de agosto de 2019 (excetuado os itens cumpridos) verifica-se nos itens de número ‘6’ até ‘08’ a necessidade da apresentação da certidão negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal em relação aos bens imóveis e à pessoa do autor da herança.

13.

Dessa forma, das 7 (sete) certidões encaminhadas, 6 (seis) não foram exigidas por este Oficial, não havendo razão de ser das duas apresentações. São inócuas ao caso.

14.

A única certidão prestável é a Certidão Negativa de Tributos Municipais em nome de Newton Vieira Barbosa expedida pelo Município de Nova Canaã do Norte – MT datada de 28 de maio de 2020, com vencimento em 27 de junho de 2020.

15.

Assim sendo, tenho que este item resta cumprido sua exigência até o seu prazo de validade (27 de junho de 2020) ou da presente prenotação (28 de junho de 2020). Transcorrido estes, necessário se faz a sua reapresentação.

16.

Dessa maneira,
ratifico os termos da Nota Devolutiva de 05 de agosto de 2019 com exceção também do ora apresentado aos itens ‘6’ até ‘8’ daquela, atentando-se, obviamente, ao prazo da validade das certidões e prenotação
.

17.

Tais são os motivos da recusa da realização da averbação requerida
e em cumprimento ao que preceitua o artigo 198, primeira parte, da Lei nº. 6.015/1973 (Leis dos Registros Públicos) e em análise dos documentos acostados, mui respeitosamente, solicito que sejam previamente cumpridas as exigências legais aventadas.

18.

O protocolo tem validade até o dia 28/06/2020. Após esta data será encerrado o protocolo.

19.

Após cumprimento desta nota os documentos serão analisados novamente.

20

Não foi recolhido nenhum valor a título de emolumentos.

21.

Caso o apresentante não queira ou não possa atender às exigências do Oficial, será o título, a seu requerimento, e com a suscitação de dúvida, remetido ao juízo competente, para solução.

Nova Canaã do Norte – MT, 18 de junho de 2020. [...]. (Id. 106781468 – fls. 32/33). [sem negrito no original]

No caso, a Escrevente do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte teria adotado as razões da anterior
nota devolutiva
,

datada de 5 de agosto de 2019, com exceção dos itens 6 a 8 (os quais teriam sido cumpridos na nova solicitação), transcritas no próprio ato impugnado:

[...] 3. A escritura pública em comento fora lavrada em Sinop – MT, sendo assim, realizada em comarca diversa do Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte – MT.

4.

O artigo 1.035, parágrafo único, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso assim determina em sua 3ª edição publicada em 14 de dezembro de 2018:

Parágrafo único. Em se tratando de traslado de instrumento público lavrado em comarca diversa, deverá ser reconhecido o sinal público de quem o tiver assinado.

5.

Nesse sentido, necessário se reconheça o sinal público do Tabelião que lavrou a escritura no Tabelionato de Notas de Nova Canaã do Norte – MT.

6.

Na mesma Consolidação de Normas, no artigo 439, XI, ‘g’ preconiza:

Art. 439. Para lavratura de escrituras de inventário e partilha deverão ser observados os seguintes requisitos e condições:

(...)

XI – para lavratura da escritura e comprovação dos requisitos necessários acima indicados, serão exigidos os seguintes documentos:

(...)

g) certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal em relação aos bens imóveis e à pessoa do autor da herança;

7.

Lendo a escritura em comento verifica-se que não fora apresentada a Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Município de Nova Canaã do Norte, mas somente da expedida pelo Município de Londrina – PR.

8
.

Assim sendo, necessário se faz que se retifique a referida escritura pública fazendo menção a este documento faltante exigido por lei. Porém, salvo melhor juízo, penso que pode ser apresenta nesse Registro Imobiliário referida certidão desde que atualizada e válida, suprindo esta falta na Escritura
.

[...]

33.

Verificando a escritura pública de inventário e partilha não consta os valores individualizados de cada imóvel matriculado nesta Serventia, quais sejam: imóveis objeto dos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4. Consta somente o valor total deles em R$25.800.052,00.

34.

Desse modo, procurei saber dos seus valores individualizados na ‘Partilha’.

35.

Assim consta na ‘Partilha’ a respeito dos bens descritos nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 (que são objeto de registro neste RI):

Meeira/herdeira

Porcentagem

Valores dos quinhões levando-se em conta o valor total do imóvel em R$25.800.052,00 conforme escritura.

Vera Lúcia Leitis Barbosa

50%

R$12.900.026,00

Deborah Leitis Barbosa

16,666%

R$4.299.836,66

Raquel Leitis Barbosa de Medeiros

16,666%

R$4.299.836,66

Sarah Leitis Barbosa Tomazi

16,666%

R$4.299.836,66

Stephane Souza Barbosa

0%

0

Marcos Adriano Souza Barbosa

0%

0

Total

R$25.799.535,98

36.

Os valores estão confusos e não batem.

37.

Na escritura pública consta que as herdeiras Raquel Leitis Barbosa, Deborah Leitis Barbosa e Sarah Leitis Barbosa herdaram um total de R$3.552.700,00 cada uma referente a 16,666% dos bens descritos nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 e a fração de 14,9466% do bem descrito no item 4.1.5.

38.

Essa conta não bate pois somente os 16,666% dos bens descritos no item 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 (objeto de registro neste RI) somam R$4.299.836,66.

39.

O montante por elas recebido é maior que R$3.552.700,00 pelo simples fato de que os imóveis dos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 por si só somam mais que esse valor.

40.

Dada essa discrepância de valores elencados na escritura pública, fiz a conferência deles em seu total pois eventual diferença na partilha pode levar a recolhimento de tributos.

41.

Vejamos os valores dados na escritura em seu geral:

Itens dos bens imóveis e móveis descritos na Escritura Pública

Valores descritos na escritura pública dada pelo Fisco

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4

R$25.800.052,00

4.1.5

R$25.800.052,00

4.1.6 e 4.1.7

R$3.522.700,00

4.1.8

R$599.238,91

4.2.1

R$120.000,00

4.2.2

R$120.000,00

4.2.3

R$70.000,00

4.2.4

R$47.577,00

4.2.5

R$62.000,00

4.2.6

R$2.584,00

4.2.7

R$70.000,00

4.2.8

R$90.000,00

4.2.9

R$945.000,00

4.2.10

R$30.000,00

Total

R$57.279.203,91

42. Assim sendo, o valor total inventariado não é de R$28.421.600,00 como se diz no item ‘Valor total dos bens declarados’; mas sim, de R$57.279.203,91 (conforme soma acima dos valores fornecidos pelo Fisco dados na própria escritura). A soma não bate com os valores dados na forma individual.

[...]

48.

Assim temos:

Herdeiros

Quantia recebida no total de acordo com os valor dado na escritura (Fisco)

Vera Lucia Leitis Barbosa

R$29.257.734,59

Deborah Leitis Barbosa

R$8.156.067,23

Raquel Leitis Barbosa de Medeiros

R$8.156.067,23

Sarah Leitis Barbosa Tomazi

R$8.156.067,23

Stephane Souza Barbosa

R$1.776.350,00

Marcos Adriano Souza Barbosa

R$1.776.350,00

Total

R$57.278.636,28

49.

Este é o valor real da partilha com suas cotas partes levando-se em conta a porcentagem e os valores dos bens lançados na escritura pública.

50.

Nenhum dos somatórios dos valores dados na partilha batem, exceto os dos herdeiros netos Stephane Souza Barbosa e Marcos Adriano Souza Barbosa.

51.

Temos uma situação

de desproporção na partilha dos quinhões
.
E, nestes casos, deve ser recolhido o imposto de transmissão devido
.

[...]

68.

O quinhão que foi destinado ao falecido Luiz Alberto Barbosa foi somente de R$3.552.700,00. E deste foi rateado entre os filhos. Enquanto que cada herdeira-filha recebeu o montante de R$8.156.067,23. O valor recebido por cada filha, de acordo com a lei, deve ser igual ao destinado ao filho pré-morto.

69.

Essa desproporção (R$8.156.067,23 para cada filha e somente R$3.552.700,00 para ser dividido entre os netos, filhos do herdeiro previamente falecido) que foi a maior às herdeiras-filhas está sujeita

a tributação pelo Fisco Estadual – ITCMD
.

70.

Concluindo, necessário se faz que apresente os documentos faltantes bem como se re-ratifique a escritura pública e
providencie junto ao Fisco Estadual o recolhimento do ITCMD ou sua certidão de isenção/imunidade ou não incidência
.

71.

Não foi recolhido nenhum valor a título de emolumentos.

72.

Tais são os documentos, no primeiro momento, necessários.

Nova Canaã do Norte – MT, 05 de agosto de 2019. [...]. (Id. 106781468 – fls. 17/30). [sem negrito no original]

É certo que, a negativa do registro da escritura pública de inventário e partilha teve como fundamento, dentre outros, a ausência de
recolhimento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCD que incidiria sobre o excedente de quinhão (doação).

Por outro lado,
há prova documental suficiente a revelar que a exigibilidade do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCD está suspensa, em razão de impugnação na esfera administrativa, além da existência de certidões positivas com efeitos de negativa em favor das agravantes, conforme certidões expedidas pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (Id. 106202984, Id. 106202985, Id. 106202986 e Id. 106202987).

De fato, está suspensa a exigibilidade do
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCD lançado na conta corrente fiscal:
i
) de Vera Lúcia Leitis Barbosa, no montante de R$ 37.059,44: trinta e sete mil e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos (Id.

106202983 – fls. 2);
ii
) de Déborah Leitis Barbosa, no valor total de R$ 41.923,03: quarenta e um mil novecentos e vinte e três reais e três centavos (Id. 106202981 – fls. 2);
iii
) de Raquel Leitis Barbosa de Meideiros, no importe de R$ 36.342,86: trinta e seis mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos (Id. 106202977 – fls. 2); e
iv
) de Sarah Leitis Barbosa Tomazi, no valor de R$ 41.923,03: quarenta e um mil novecentos e vinte e três reais e três centavos (Id. 106202980 – fls. 2), conforme informações existentes na própria conta corrente fiscal das contribuintes.

Portanto, constata-se, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, III), visto que se está a condicionar o registro da escritura pública de inventário e partilha ao recolhimento de tributo com exigibilidade suspensa.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a liminar e determinar que a autoridade indicada coatora se abstenha de exigir o recolhimento do
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCD para prosseguimento no processo de registro da escritura pública de inventário e partilha, ressalvada a exigência de outras pendências acaso existentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022